Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por ter subtraído relógio de transeunte, mediante ameaça com simulacro de arma de fogo.

2 No Processo Penal não há nulidade sem prejuízo. Por conseguinte, havendo outras provas para a condenação, não há falar em nulidade do reconhecimento feito em sede preliminar.

3 A autoria e a materialidade estão demonstradas no auto de prisão em flagrante, termo de restituição, bem como pela prova oral produzida em Juízo. O réu foi encontrado pela Polícia minutos após o roubo, em local próximo, portando o relógio subtraído.

4 Apelação não provida.